Tribunal: TJES
Processo: 5005553-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005553-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MIRIAN LUCIA DO COUTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDOS JÁ ALCANÇADOS. JULGADOS EM HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Considerando que os objetivos da agravante eram de que fosse mantido o regime aberto para cumprimento da pena, com a determinação para que fosse designada audiência admonitória, bem como para que o mandado de prisão fosse recolhido imediatamente, verifico que estes foram alcançados, independentemente do julgamento do presente recurso.

2.
Recurso não conhecido.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5005553-41.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MIRIAN LUCIA DO COUTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: VICENTE DE PAULO DO ESPIRITO SANTO - ES21290-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MIRIAN LUCIA DO COUTO
em face da r. decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas - SEEU, que unificou as penas em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de pena privativa de liberdade e multa, em regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, “a” do Código Penal. Porém, com a detração restam o cumprimento de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão e multa.

Nas razões recursais (ID nº 5086711, págs. 38/48), o Agravante, requer em síntese: (i) a reforma da decisão que unificou e regrediu o regime de cumprimento da pena do aberto para o fechado, uma vez que compatível a execução simultânea das guias de execução, pugnando-se pela manutenção do regime aberto; (ii) a determinação para designar audiência admonitória; (iii) o recolhimento imediato do mandado de prisão, ou, a expedição de alvará de soltura.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 5086711 – págs. 53/56, pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 5282296 pugnando pelo não conhecimento do presente Agravo em Execução Penal.

Pois bem.

Em consulta aos autos de referência nº
2000799-74.2019.8.08.0024,
em 20/08/2021, a Defesa de Mirian Lucia do Couto impetrou o Habeas Corpus sob nº 5003868-33.2022.8.08.0000, com pedido liminar, em que requereu a reforma da r. Decisão para, unificando as execuções, determinar a designação de audiência admonitória para fins de início da execução simultâneas das reprimendas, diante da compatibilidade da execução das condenações.

Em 20/05/2022, o pleito liminar fora deferido para o fim de ser recolhido o mandado de prisão em desfavor da agravante e, em 29/06/2022,
a ordem fora concedida, à unanimidade, pela Colenda Segunda Câmara Criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator Eder Pontes da Silva.

Considerando que os objetivos da agravante eram de que fosse mantido o regime aberto para cumprimento da pena, com a determinação para que fosse designada audiência admonitória, bem como para que o mandado de prisão fosse recolhido imediatamente, verifico que estes foram alcançados, independentemente do julgamento do presente recurso.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

8.

_________________________________________________________________________________________________________________________________